Tribunal: TJPA
Processo: 0812876-16.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812876-16.2021.8.14.0401

APELANTE: BEATRIZ SOUZA PEREIRA, JULIENE SOUZA LIMA, PEDRO TRINDADE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS (TODOS OS APELANTES). NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2) PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE (1º APELANTE). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. PRISÃO MANTIDA. 3) ABSOLVIÇÃO (TODOS OS APELANTES) OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (2ª E 3ª APELANTES)
:
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 4) REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A concessão da justiça gratuita e isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade do condenado, não podendo ser o pedido veiculado originariamente em sede recursal;

2. Constatado que a fundamentação apresentada pelo MM. Juízo
a quo
, ao manter a prisão do réu, após condená-lo, está calcada em fatos que justificam a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, bem como diante da periculosidade concreta do agente, resta plenamente justificada tal manutenção, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo nada a ser corrigido, na presente via;

3. A sentença apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva do tráfico de drogas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação por insuficiência de provas. A ausência de flagrante da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do art. 33, da Lei de Drogas, quando o local e as condições em que a ação se desenvolveu, bem como a quantidade de entorpecente (1.541g de cocaína)

afastam a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois não deixam dúvidas acerca da destinação da droga ao comércio espúrio.

4. Apesar da análise idônea das circunstâncias judiciais, o Julgador fixou as penas-bases acima dos parâmetros hodiernamente aceitos para tal elevação, cabendo suas reduções, com a manutenção do afastamento do tráfico privilegiado, vez que as peculiaridades do caso concreto denotam que os agentes estão imersos na criminalidade e não se trata de vendedores esporádicos, bem como conservação do regime incialmente fechado vez que as circunstâncias judiciais negativas não indicam a fixação de regime mais brando, sendo inaplicável a detração penal, vez que não haverá alteração de tal regime. Sendo inviável a isenção do pagamento da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência, vez que se trata de consequência inerente à condenação;

5. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE, mantendo-se as condenações e os regimes de cumprimento de pena (fechado), reduzindo-se as penas para
07 anos e 06 meses de reclusão, mais 750 dias-multa (1º apelante); 05 anos,02 meses e 15 dias de reclusão, mais 520 dias-multa (2ª apelante) e 08 anos, 09 meses de reclusão, mais 875 dias-multa (3ª apelante),
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 29/04/2024 E 07/05/2024 (Sessão n° 9), por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE dos Recursos e CONCEDER-LHES PROVIMENTO PARCIAL, mantendo-se as condenações, com redução da pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém – PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelações Criminais interpostas por PEDRO TRINDADE DA SILVA (1º apelante), BEATRIZ SOUZA PEREIRA (2ª apelante) e JULIENE SOUZA LIMA (3ª apelante) contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao crime Organizado de Belém que, nos autos da ação penal nº 0812876-16.2021.8.14.0401 os condenou por violação ao art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhes o regime fechado de cumprimento inicial de pena, as quais foram estabelecidas, respectivamente, em 08 anos de reclusão mais 800 dias-multa; 06 anos de reclusão mais 600 dias-multa e 09 anos de reclusão e 900 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Os réus interpuseram os apelos na forma do art. 600, §4º do CPP sob os id. Num. 10588260 - Pág. 1 (1º apelante) e id. Num. 10588287 - Pág. 1 (2ª e 3ª apelantes).

Os autos vieram a mim por prevenção ao HC nº 0813985-07.2021.8.14.0000, oportunidade em que determinei a intimação dos apelantes para apresentar suas razões, do
Parquet
para contrarrazoar e sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 12054714 - Pág. 1).

Em suas
razões recursais
(
Num. 12542351 - Pág. 1/14
), o 1º apelante pugnou pela concessão do pedido de justiça gratuita, bem absolvição, por negativa de autoria, diante da insuficiência de provas idôneas para manutenção do édito condenatório, vez que os depoimentos dos policiais na fase policial e judicial estão em contradição, concluindo pela necessidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal e incidência do tráfico privilegiado, finalizando pela concessão do direito de recorrer em liberdade e realização da detração penal.

Em suas
razões recursais (Num. 15472685 - Pág. 1/10),
as demais apelantes (1ª e 2ª) alegam a ausência de provas da autoria delitiva, bem como, diante da inexistência de diligências prévias para confirmar a traficância, deve incidir o princípio do
in dubio pro reo
ou a desclassificação da conduta para modalidade de uso de drogas. Subsidiariamente, pugnam que a as penas sejam reduzidas ao mínimo legal, com adequação do seu regime de cumprimento, sendo excluída a condenação quanto a multa e pagamento de custas processuais.

Em sede de
contrarrazões
(ID. Num. 15472688 - Pág. 1/18), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (Num. 16722153 - Pág. 1-19).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

01.

PRELIMINAR: CONCESSÃO JUSTIÇA GRATUITA (1º APELANTE) E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS (2ª E 3ª APELANTES)

Inicialmente, as defesas requerem a concessão dos beneplácitos da justiça gratuita e isenção das custas processuais, pois os apelantes seriam hipossuficientes economicamente, não tendo condições de com elas arcar, sem prejuízos de seus sustentos e de suas famílias.

A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5º, LXXIV
[1]
, da Constituição Federal, preceitua que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida. No processo penal
[2]
, quando reconhecida a necessidade financeira do réu, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o recorrente reúna condições de pagá-las, devendo tal pleito ser formulado no âmbito do Juízo da execução, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório, não podendo ser conhecido o pedido veiculado originariamente em sede recursal.

Sendo assim, deixo de conhecer do recurso no que diz respeito ao pedido concessão da justiça gratuita e isenção do pagamento de custas e despesas processuais, por não ser o juízo competente para apreciar o pleito.

Quanto aos demais pedidos, o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

02.

PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE (1º APELANTE):

O apelante em voga pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade, considerando as suas condições subjetivas favoráveis (primariedade, bons antecedentes, atividade lícita e residência fixa) não havendo motivos para manutenção da prisão preventiva efetuada pelo MM. Juízo
a quo
[3]
.

Imperioso rememorar que é uníssono que as condições favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva, não garantindo direito automático à concessão da liberdade provisória (Súmula nº 08 do E. TJPA)
[4]
. Ademais, em que pese ser primário, o apelante não possui bons antecedentes, vez que não pode ser considerado reincidente pelo transcurso do período depurador de 05 anos oriundos da sua condenação criminal nos autos do processo nº 0015267-45.2005.814.0401.

Desta forma, verifico que a fundamentação exarada pelo Julgador, ao manter a prisão do mencionado apelante,
após condená-lo, está calcada em fatos que justificam tal medida, diante da presença do
fumus comissi delicti
(provas da autoria e materialidade) e
periculum libertatis (
garantia da ordem pública), bem como diante da periculosidade concreta do agente, resta plenamente justificada tal manutenção, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo nada a ser corrigido, na presente via.

03.

ABSOLVIÇÃO (TODOS APELANTES) OU DESCLASSIFICAÇÃO (2ª E 3ª APELANTES)

Em suma, os apelantes aduzem que a palavra dos policiais não pode servir como sustentáculo para manutenção das suas condenações, vez que a versão apresentada pelos agentes públicos apresentou diversas contradições, bem como o laudo de lesão corporal produzido na 2ª apelante, comprova que a ação foi truculenta, vez que ela foi agredida e torturada por eles. Por fim, aduzem que depoimento extrajudicial de Danielle Pinto da Conceição (ex-companheira do 1º apelante) corrobora o depoimento dos réus, no sentido de que houve violação de domicílio, devendo eles serem absolvidos ou as condutas das apelantes femininas serem desclassificadas para uso.

Adianto que as irresignações não merecem prosperar, conforme passo a esclarecer:

Cediço que o princípio do
in dubio pro reo
não exige que a defesa prove a inocência do acusado, contudo, a partir do momento em que ela sustenta a tese de imparcialidade dos policiais, mediante a prática de um suposto flagrante ilegal, deveria trazer aos autos as provas quanto suas alegações e não meras ilações das testemunhas de defesa.

Neste diapasão, conforme acima narrado, a testemunha de defesa que supostamente corroboraria a tese de violação de domicílio, seria a ex-companheira de um dos réus, que sequer foi ouvida em Juízo e, ainda que fosse, não prestaria o compromisso legal com a verdade, em razão da sua relação intima com o 1º apelante.

Sobre as agressões sofridas, a 2ª apelante, afirmou, na Delegacia (id. Num. 10587904 - Pág. 10), que:

(...) na hora do fato, estava em frente sua casa, na companhia de uma amiga, a nacional Julie; Que as duas apenas conversavam e que, ao verem uma correria na rua, decidiram entrar na casa da depoente; Que foram seguidas pelos PM's; Que, sem motivos, os PM's invadiram a casa; Que entraram o imóvel sem permissão e começaram dizer que a depoente tinha drogas no local; Que acusaram a mesma de ser membro de facção criminosa, o que a mesma nega; Que reviraram a casa toda e que fizeram a maior bagunça, mas que não acharam nada nem com a depoente nem com sua amiga, JULIE; Que, mesmo sem nada acharem prenderam e algemaram as duas; Que acredita que seja alvo de perseguição de PM's por ser ex presidiária; Que perguntada sobre a prisão de um homem que foi apresentado junto com as duas mulheres, respondeu "não sabe de muita coisa, que, quando viu, os PM's já apareceram com drogas e disseram que era dele, mas a depoente não pode afirmar nada sobre isso";
Que ressalta que foi vítima de tortura; Que, ao entrarem na casa, o PM's colocaram a deponte "no saco"; Que lhe deram socos no rosto e costela. Que lhe sufocaram, e deram muita "sacolada" na mesma; Que também "afogaram" com uma toalha
; Que a depoente sofreu muito com a situação; Que relatou essas agressões na hora do exame de corpo de delito;

O seu laudo de lesão corporal (Laudo nº 2021.01.008145-TRA, Num. 10587906 - Pág. 7) atestou que:
“há ofensa a integridade física produzida por ação contundente, sem vestígios de tortura. Ela relatou que sofreu agressão física por desconhecido, por meio de tapa na face e soco nas costas, no dia 25/08/2021 as 21:30, em via pública.
Apresenta equimose avermelhada, de formato assimétrico, medindo 3,5cm, localizada em região maxilar esquerda; equimose violácea, de formato assimétrico, medindo 4.5cm, localizada em região da fossa iliaca esquerda; edema traumático, localizado no terço distal do antebraço direito; equimose violácea, de formato linear, localizada em toda extensão do punho esquerdo
”.

Imperioso destacar que o laudo atestou a ausência de indícios de torturas e a maioria das equimoses apresentadas foram classificadas como violácea. Em consulta ao site chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/pareceres/CE/2011/14_2011.pdf o parecer CREMEC nº 14/2011 elaborado pelos pareceristas Helvécio Neves e José Málbio respondendo a consulta sobre o tempo (horas ou dias) que lesões contundentes, como equimoses em região esternal, em braços e antebraços, levam para se tornarem arroxeadas, esclareceram:

PARTE CONCLUSIVA
A tonalidade arroxeada das equimoses, que guarda correspondência de significado com a cor violeta ou violácea,
geralmente ocorre no segundo e no terceiro dia após o trauma que a determinou
, ao se considerar a evolução do espectro equimótico de Legrand du Saulle, conforme a literatura compulsada
. O valor cronológico dessas alterações de cor é relativo, apenas aproximado, condicionado a vários fatores, tais como o tamanho e localização da equimose, a quantidade de sangue extravasado, a quantidade e o calibre dos vasos atingidos, a cor da pele, dentre outros.

Os fatos delituosos ocorreram no dia
25/08/2021,
por volta das 18 horas e o Laudo acima mencionado foi realizado à 0 hora e 40 minutos do dia
26/08/2021, ou seja, pouco mais de 06 horas após a ação policial que culminou nas prisões,
denotando que as lesões que culminaram em
equimose violácea
[5]

não foram oriundas de tal procedimento, portanto, entendo que o laudo de lesão corporal não comprava a suposta ação ilegal dos policiais.

Paralelo a isso, temos que o 1º apelante possui maus antecedentes, a 3ª apelante é reincidente e possui maus antecedentes.

Aliado as condições subjetivas desfavoráveis dos réus, tenho que o depoimento dos policiais são idôneos para manutenção do édito condenatório. Isto porque, os fatos foram perpetrados em 25/08/2021 e as testemunhas de acusação somente foram ouvidas, em Juízo, em 03/02/2022 (Num. 10588091 - Pág. 1), ou seja, mais de 05 meses após o procedimento de flagrante, portanto, as pequenas supostas contradições não tem o condão de elidir a validade deles como fundamento das condenações.

No caso, as testemunhas de acusação, na fase inquisitorial, informaram que estavam em ronda ostensiva quando avistaram um indivíduo, atravessando a rua e perceberam que ele se afastava de uma casa, onde duas mulheres estavam na frente da residência, diante do comportamento dele, resolveram efetuar a abordagem, oportunidade em que localizaram, no interior da sua mochila algumas centenas de petecas de entorpecente referente a cocaína e perceberam que as duas mulheres trabalhavam com a confecção de petecas de cocaína e localizado na posse delas outras centenas de petecas de cocaína, sendo apreendido um total de 1.541g
[6]
de cocaína.

Em Juízo, entendo que o fato do policial Victor Hugo informar que o 1º apelante já era conhecido da polícia, não caracteriza contradição com as afirmações de Márcio Meireles e Matheus Melo, pois todos os policiais foram uníssonos em afirmar que, a abordagem se deu porque o acusado aparentou nervosismo ao vislumbrar a aproximação policial, afastando-se das suas duas corrés.

Pela análise conjunta dos depoimentos dos policiais depreende-se que Márcio Meireles era o Comandante da operação, tendo Matheus Melo efetuado a revista no 1º apelante e repassado a mochila do meliante para o patrulheiro Victor Hugo. Entendo que o fato de Márcio Meireles não ter vislumbrado o entorpecentes na mão das apelantes, tão tem o condão de nulificar a validade dos depoimentos dos agentes públicos.

Cedido que a jurisprudência pátria unissonamente reconhece a validade dos depoimentos dos policiais que atuam na prisão flagrante como meio de prova para sustentar o decreto condenatório, devendo tal prova ser firme e coesa, isenta de qualquer sombra de dúvidas acerca da autoria delitiva, o que ocorre no caso dos autos.

Assim, as provas demonstram que a droga apreendida era de propriedade dos réus e que se destinavam ao comércio espúrio, na medida em que o local e as condições em que a ação se desenvolveu, afastam a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual não há como absolvê-los ou desclassificar as condutas para uso de drogas, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

04.

DOSIMETRIA:

Por fim, entendo que os apelantes não fazem
jus a
redução de suas penas-bases ao mínimo legal, considerando que o Julgador justificou adequadamente a negativação do vetor da
culpabilidade
[7]

(todos os apelantes) e os
maus antecedentes
[8]
(1º e 3ª apelante), com fulcro na Súmula nº 23 do E. TJPA, diante da utilização de fundamentação idônea e adequada., não havendo que se falar em violação à Súmula nº 17 do E. TJPA.

Cediço que a aplicação da fração de 1/6 de elevação por cada circunstância negativa culmina em 10 meses, mais o pagamento de 83 dias-multa, partindo-se da pena mínima (05 anos de reclusão/500dias-multa), enquanto o critério de 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínima redunda no acréscimo de 01 ano e 03 meses de reclusão/125dias-multa. Desta forma, com fulcro na proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a pena-base do 1º e da 3ª apelante, devem ser reduzidas para
07 anos e 06 meses de reclusão
, mais o pagamento de
750 dias-multa,
bem como a 2ª apelante faz
jus
a redução para
06 anos e 03 meses de reclusão, mais 625 dias-multa

Na segunda fase, entendo que as atenuantes e agravantes devem incidir na fração de 1/6, razão pela qual atenuo a pena da
2ª apelante
(atenuante da menoridade) para
05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 520 dias-multa,
bem como agravo a pena da
3ª apelante
(reincidência) para
08 anos, 09 meses e 875 dias-multa,
mantendo a pena do
1º apelante
no mesmo patamar, em razão da ausência de vetores a incidir nesta etapa do cálculo dosimétrico.

Na terceira fase, temos que as condições subjetivas desfavoráveis dos apelantes denotam a impossibilidade de concessão do benefício atinente a tráfico privilegiado, seja porque praticaram o crime em concurso de pessoas, sendo presos com considerável quantidade de entorpecentes (693 invólucros contendo petecas de cocaína, pesando um total de 1.541kg), seja porque o 1º e a 3ª apelantes possuem maus antecedentes e a 2ª apelante, apesar de negar a autoria delitiva nestes autos, confessou que anteriormente foi presa por tráfico de drogas, o que denota o envolvimento ativo dos réus na criminalidade, tornando-os impassíveis de receber o referido benefício, o qual se destina a privilegiar o traficante esporádico e não o contumaz.

Acerca do pedido de decote da pena de multa, tenho-o como incabível.
Consoante dicção do art. 33 da Lei nº 11343/06, a pena de multa é estipulada entre 500 e 1500 dias-multa, sendo parte integrante da condenação, que deve ser aplicada cumulativamente com a reprimenda corporal (de 05 a 15 anos de reclusão), podendo o apenado realizar o pagamento através de trabalho regulamentado pelo sistema penal
[9]
. Portanto, a pena de multa é sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal. De certo, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, na medida em que, assim procedendo, estaríamos negando vigência ao art. 33 da Lei nº 11343/06, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como sanção cumulativa e não alternativa. Assim, a fixação de
520 dias-multa (2ª apelante) e 875 dias-multa (3ª apelante)
atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, tornando incabível o seu decote.

Atinente ao pedido do 1º apelante pugnando pela detração e adequação ao regime de cumprimento da pena, destaco que o Julgador fixou o regime inicial
fechado
para todos os apelantes, considerando que o vetor da culpabilidade foi demasiadamente negativo e, acima, fixou regime mais rigoroso, não havendo que se falar em ilegalidade, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AOS ARTS. 33, § 2º E 44, AMBOS DO CP. REGIME MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a aplicação da pena base e das causas de aumento ou de diminuição da sanção, bem como as respectivas frações, porquanto é vedado na via eleita o reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ. 2. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a reincidência, bem como "a quantidade e a natureza da droga são motivos idôneos para o indeferimento do regime prisional mais brando e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos"(AgRg no AREsp 390.914/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 17/10/2013, DJe 23/10/2013). Súmula nº 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 860.761/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 12/5/2016).

(...) A propósito do regime inicial de cumprimento de pena, não obstante a formulação da nova dosimetria tenha levado à fixação de reprimenda corporal inferior a 8 (oito) anos de reclusão, verifico que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, o que justifica o estabelecimento do regime inicial fechado e não recomenda a substituição por restritivas de direitos. (STJ, decisão monocrática no HC n. 824.400, Ministra Laurita Vaz, DJe de 26/05/2023).

Assim, considerando que o referido apelante foi preso em 25/08/2021e restou condenado a pena final de
07 anos e 06 meses de reclusão,
inaplicável a detração penal do art. 387, § 2º do CPP, vez que não culminará em alteração do seu regime inicial de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e CONCEDO PROVIMENTO

PARCIAL
às Apelações Criminais,
mantendo as condenações e reduzo as penas
para
07 anos e 06 meses de reclusão, mais 750 dias-multa (1º apelante); 05 anos,02 meses e 15 dias de reclusão, mais 520 dias-multa (2ª apelante) e 08 anos, 09 meses de reclusão, mais 875 dias-multa (3ª apelante),
todos os dias multa fixados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração
,
mantendo o regime inicial
fechado
de cumprimento de pena, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém – PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Art. 5º (...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

[2]

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. (...) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...)
10. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).
11. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
8/11/2022, DJe de 16/11/2022
.)

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

[3]

NEGO AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva,
o fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o
periculum libertatis,
fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.
Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria,
MANTENHO
a prisão preventiva do réu, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a instrução do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão.

[4]

Súmula nº 08: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

[5]

De acordo com a melhor doutrina, a evolução da equimose, tendo por base a variação cromática, se dá da seguinte forma: nos dois primeiros dias, a coloração do local lesionado é do tipo vermelho/vermelho-escuro; do terceiro ao sexto dia, a coloração passa para cor azulada; já entre o sétimo e o décimo segundo dia, a coloração passar a ser esverdeada; mais ao final, no período entre o décimo terceiro e o vigésimo dia, a coloração passa a ser amarelada, sendo que, após o vigésimo dia, a coloração volta ao normal. (consultado
site
Contusões - Estudo acerca da Equimose | Jusbrasil
, visitado em 08/03/2024)

[6]

ID. Num. 10588076 - Pág. 2/3: LAUDO DEFINITIVO. 2 - DO MATERIAL: Tratam-se de 693 (seiscentos e noventa e três) embalagens confeccionadas em saco plástico transparentes, no formato de "trouxas"*, contendo certa quantidade de substância pastosa de coloração amarelada (1,413 Gramas), além de 24 (vinte e quatro) porções na forma de "trouxas", sendo 21 (vinte e uma) menores (4,0 Gramas) e 03 (três) maiores (124 Gramas), as quais contém certa quantidade de substância pedrada de coloração amarelada com 128 G (cento e vinte e oito Gramas). O peso total da droga é 1.541 G (um quilograma, quinhentos e quarenta e um gramas). 3 - DOS EXAMES: A substância acima descrita, foi submetida a exames macroscópicos, reações químicas (Teste de Scott e Scott modificado) e análise de Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR). 4 - DO RESULTADO: No material periciado, obteve-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetileegonina, conhecida como COCAÍNA.

[7]

Culpabilidade:
p
ela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é elevada, tendo em vista a
natureza da substância encontrada (“cocaína”), bem como a quantidade elevada da aludida substância,
de acordo com o laudo toxicológico definitivo de ID nº 49232354, ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade,
in casu
, desfavorável à citada ré.

[8]

Pedro:
antecedentes criminais
:
verifica-se que estão maculados, porquanto consta da certidão de antecedentes criminais do réu (ID nº 49375600, item 4) registro cujo prazo para a caracterização da reincidência expirou, nos termos do art. 64, I, CP, (Processo nº
00152674-5.2005.814.0401) e, de acordo com o entendimento jurisprudencial, inclusive do Pretório Excelso, em sede de repercussão geral (
RE 593818), tal registro caracteriza maus antecedentes.

Juliene:
antecedentes criminais:

verifica-se que estão maculados, porquanto consta da certidão de antecedentes criminais da ré (ID nº 49375598, item 11) registro cujo prazo para a caracterização da reincidência expirou, nos termos do art. 64, I, CP, (Processo nº 0012451-37.2012.814.0401) e, de acordo com o entendimento jurisprudencial, inclusive do Pretório Excelso, em sede de repercussão geral (RE 593818), tal registro caracteriza maus antecedentes.

[9]

APELAÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE INDICARAM O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA AS EVIDENCIAS DA MERCANCIA – PRECEDENTES - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE MENSURADA – PLAUSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE INDICAM NECESSARIAMENTE A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO EM 05 ANOS DE RECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
TRATA-SE DE sanção que decorre de imposição legal E integra o preceito secundário do tipo penal NÃO PODENDO ALTERA-LA POIS violaria o PRINCIPIO DA LEGALIDADE – PRECEDENTES
– alteração do regime inicial de cumprimento de pena – pOSSIBILIDADE (...) (TJPA, 4865966, 4865966, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-07)

Belém, 09/05/2024